Tribunal: TJDFT
Processo: 0705210-12.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. ATIPICIDADE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEMONSTRADA A POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA CORRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação criminal interposta por BRUNO CESAR SOARES DOS SANTOS em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do artigo 19, §1o, da Lei de Contravenções Penais, a 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, em regime semiaberto para o início de cumprimento da pena. Em sede recursal, aduz o apelante que o porte de faca não é proibido pela legislação brasileira e que não era sua intenção utilizar a arma para ferir alguém, não havendo que se falar em contravenção penal, caso em que o fato narrado não constituiu crime, ante a ausência de provas no sentido contrário. Pugna, dessa forma, pela sua absolvição nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 30246397). Contrarrazões apresentadas (ID 30246401). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID 30356014).
3. Narram os autos que em 17 de junho de 2020, na Quadra 005 Conjunto A Lote 28 do Setor Sul do Gama/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, trazia consigo arma branca fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade, ameaçando os circunstantes do local. Relatou-se que o denunciado já foi condenado, em sentença irrecorrível, por crime cometido com violência contra pessoa, razão pela qual incide no caso concreto a majorante prevista no §1o do art. 19 do Decreto-Lei no. 3.688/1941.
4. Não há atipicidade da conduta praticada pelo réu em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para o porte de arma branca (licença da autoridade competente). Logo, tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua a viger no que se refere ao porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Precedentes TJDFT: (Acórdão 1055776, 20170410019544APJ, Data de Julgamento: 18/10/2017, Órgão Julgador: 2a TURMA RECURSAL, Relator: JOÃO FISCHER, Publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: 674/685) e (Acórdão 1351614, 07026466020208070004, Data de Julgamento: 28/06/2021, Órgão Julgador: 2a TURMA RECURSAL, Relatora: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Publicado no DJE: 07/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Cabe destacar o precedente do Colendo STJ: (Caso: Cristiano Araújo Silvaversus Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; AgRg no RHC 26.829/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD(Desembargadora Convocada do TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 05/06/2014).
6. Ademais, o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma. É suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva, sendo dispensável o laudo de eficiência do artefato.
7. A alegação do apelante de que se encontra em situação de rua e de que a faca era utilizada como utensílio de cozinha não merece prosperar, porquanto, durante a autuação, este declarou residir na VILA SÃO JOSÉ, QUADRA 08, CASA 11 - LUZIANIA/GO, conforme Termo de Compromisso (ID 30246350 – página 7), como bem elucidado pela sentença do juízo a quo. Outrossim, ressalta-se a reincidência do apelante, pesando sobre este as condenações anteriores elencadas em sua folha de antecedentes criminais (ID 30246356), pela qual infere-se que as facas portadas seriam utilizadas como arma para prática de crimes e não como utensílio doméstico.
8. Ante o exposto, visto que o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o decreto condenatório foi proferido com adequado embasamento, não havendo atipicidade das condutas, causa extintiva da punibilidade ou insuficiência de provas. Irretocável a sentença vergastada.
9. Apelação CONHECIDA E IMPROVIDA. Sentença mantida.
10. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.